Tribunal: TJMT
Processo: 1014739-14.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1014739-14.2019.811.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrida: ISABELLY RODRIGUES AGUIAR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (ART. 932, V, “A” DO CPC).
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente.
2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.
3. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na origem.
4. Aplicação da Súmula n.o 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrida nas entidades de proteção ao crédito, a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ISABELLY RODRIGUES AGUIAR postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Recorrente.
Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrente BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O Recorrente BANCO BRADESCO S/A razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e, via de consequencia, o afastamento da condenação a título de danos morais.
A Recorrida não logrou êxito em comprovar que os apontamentos preexistentes são ilícitos e/ou encontram-se sob a análise judicial. Frise-se que tal diligência era ônus da Recorrida, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Portanto, merece reforma a sentença combatida. Isso porque, analisando o extrato colacionado a exordial, é possível verificar a existência de inscrições preexistentes em nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.
Senão vejamos:
Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida. No caso dos autos, verifica-se que o apontamento discutido nos presentes autos fora disponibilizado em 01/06/2018, data em que já existiam apontamentos em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qual, como dito, não se tem notícia de qualquer irregularidade, o que atrai a incidência do verbete sumular editado pela Corte da cidadania.
Desta forma, é o caso de se aplicar a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.
Portanto, a pretensão da Recorrida merece prosperar tão-somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido nos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outros apontamentos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Conforme regra do art. 932, V, “a” do CPC, o Relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso para reformar decisão que esteja em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Não diferente, a Súmula n.o 02 desta E. Turma Recursal de Mato Grosso também autoriza o provimento pelo Relator, monocraticamente, do recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal.
SÚMULA 02: O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior ou da Turma Recursal Única, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa BANCO BRADESCO S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, para reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ ao caso sub examine e, via de consequência, afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, consoante disposição do art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Intimem-se às partes.
Transitada em julgado retornem os autos ao Juizado Especial de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA